Tribunal: TJDFT
Processo: 0703654-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703654-16.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARCELINO RIBEIRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Marcelino Ribeiro, deferiu a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pelo autor na petição inicial, para "determinar que o plano de saúde proceda ao fornecimento do tratamento indicado na inicial - Heart Mate II "Thoratec" e dos procedimentos necessários para a sua realização (HARTERMATER IIÂ LVAS – SISTEMA DE ASSITENCIA AO VENTRECULO (CORAÇÃO MECÂNICO) (PRINCIPAL), OXIGENADOR DE MEMBRANA, RESERVATÓRIO DE SANGUE VENOSO 2000, HEMOCONCENTRADOR HS500, FILTRO DE SANGUE ARTERIAL, BOMBA CENTRIFUGA SAFIRA CENTRIFLUX, CÂNULA DE CARDIOPLEGIA, RETROGRADA RCSP (PVC) COM GUIA/AUTO INFLANTE- 94835, CÂNULA ARTERIAL C/ ARCO CACFLEXIVEL 22FR, KIT CANULA VENOSA DLP MEDTRONIC, CATETER SWAN GANZ DEBITO CARDÍACO CONTINUO SVO2 7,5FR, PTCH DE PERICÁRDIO BOVINO, CONJUNTO DE TUBOS PARA CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA), no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (mil reais), limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais)". Em suas razões recursais (ID 32500971), a agravante argumenta, em suma, que a cobertura dos materiais solicitados pelo paciente não encontraria respaldo contratual ou legal. Ressalta que "Coração Mecânico do tipo Assistência Ventricular" solicitado pelo paciente configuraria material de natureza especial, cuja cobertura não seria obrigatória pela operadora de plano de saúde. Tece considerações acerca da suposta taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Diz que o prazo conferido para cumprimento da obrigação seria exíguo. Alega que as astreintes teriam sido fixadas pelo Juízo de origem em valor excessivo. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de xxxxxxxx. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para indeferir a tutela provisória vindicada pelo autor na petição inicial. Preparo recolhido (ID 32500972). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Quanto à probabilidade do direito, nada obstante as alegações recursais, consigne-se que o fato de o tratamento prescrito à agravada não estar no rol de coberturas obrigatórias da ANS, não exime, em tese, a agravante, da responsabilidade de custeá-lo, haja vista o mencionado rol de procedimentos estabelecer a referência básica para cobertura obrigatória mínima nos planos privados de assistência à saúde. Ressalta-se que, de fato, em 10/12/2019, a Quarta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.733.013, sob a Relatoria do e. Ministro Luis Felipe Salomão, concluiu pela inviabilidade do entendimento de que o rol da ANS é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima não tem limitações definidas. Salienta-se, no entanto, que o referido precedente não foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, tratando-se de entendimento, por ora, isolado, sobretudo diante de outros julgados posteriores da Terceira Turma do c. STJ reiterando o prévio posicionamento no sentido de que o rol da ANS seria exemplificativo, motivo pelo qual não há como afirmar nesse momento que teria se operado overruling. Nesse esteio, o fato de os tratamentos indicados pelo médico assistente da parte autora, ora agravada, não encontrarem previsão no rol de coberturas obrigatórias da ANS não autoriza, por si só, concluir pela inviabilidade de seu custeio pela operadora de plano de saúde. Além disso, nesta análise inicial, denota-se que esta douta 2a Turma Cível já concluiu pela obrigatoriedade de custeio do implante cardíaco denominado “Heart Mate”, que foi indicado pelo médico assistente ao paciente, ora agravado. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE INSTALAÇÃO DE ASSISTÊNCIA VENTRICULAR. HEART MATE 3. CDC. INAPLICABILIDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS ANS. EXEMPLIFICATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LEI N.o 9.656/98. PATOLOGIA COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVISÃO DE OFÍCIO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta contra plano de saúde de autogestão em virtude da negativa de cobertura de procedimento. 1.1. Pretensão da ré de reforma da sentença. Aduz, em suma, que o rol de procedimentos da ANS é taxativo e que a cobertura maior do que a obrigatória é uma prerrogativa das operadoras de saúde, e não obrigação. 2. A relação existente entre as partes não está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor por tratar-se de plano de saúde na modalidade de autogestão, nos termos da súmula 608 do STJ. 3. Ainda que o contrato firmado entre as partes preveja a exclusão de cobertura de procedimentos médicos que não constem do rol da ANS, o objeto da cobertura é garantir o tratamento adequado à doença do segurado. 3.1. O direito à saúde é elevado ao patamar de fundamental, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1°, inciso III, do art. 6o e do art. 196, todos da Constituição Federal. Inspirado nesse princípio e concretizando o emprego dos direitos e garantias fundamentais, no setor do direito privado, editou-se a Lei n.o 9.656/98, que dispõe acerca dos planos e seguros privados de assistência à saúde. 3.2. O inciso I do art. 1o da Lei no 9.656/98 estabelece que implica ao Plano de Saúde prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecidos, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde. 4. O plano de saúde não pode estabelecer o tipo de tratamento a ser seguido, cuja incumbência é conferida ao próprio médico. 4.1. O rol da ANS é meramente exemplificativo, razão pela qual não se mostra justificada a recusa da requerida ao custeio do tratamento do autor, conforme se depreende da Resolução no 387 dessa autarquia. 4.2. Não cabe ao plano de saúde deixar de fornecer o procedimento recomendado, sobretudo porque possui registro na ANVISA e ANS. 4.3. Tratando-se de patologia coberta pelo contrato de plano de saúde, não cabe à operadora escolher o procedimento que entende adequado. De forma que, havendo cobertura para a doença, a mesma abrange o procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento, conforme recomendação do médico que acompanha o paciente. 4.4. Acrescenta-se o fato de que o procedimento requerido é o único capaz de restabelecer a saúde do paciente, uma vez que o relatório médico é claro ao informar a impossibilidade de realização de transplante no caso em comento. 5. Orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: "(...) O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor. (...)". (AgInt no AREsp 1099275/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 20/11/2017). (...) 10. Apelo parcialmente provido. (Acórdão1357276, 07076002720218070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, não se observa, ao menos neste instante, a probabilidade do direito da parte agravante, o que obsta a concessão da medida liminar. Para além desse aspecto, quanto ao segundo requisito, anote-se que não se extrai, neste instante, qualquer abusividade no valor atribuído pela r. decisão agravada a título de astreintes, tampouco se verifica exiguidade no prazo por ela assinalado para que a agravante autorize o custeio dos aludidos procedimentos, o que afasta a alegação de perigo de dano grave ou de difícil reparação. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora